Tribunal: STF
Processo: HC 269434
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Luiz Alberto Araujo Correia impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS IDÊNTICOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente recurso em habeas corpus, por entender tratar-se de reiteração de pedidos formulados em impetrações anteriores. 
2. O agravante sustenta que o recurso não se trata de reiteração, pois o recurso anterior foi objeto de desistência e o habeas corpus não foi conhecido, sem análise de mérito. Alega que o novo recurso tem por objeto um novo ato coator, distinto dos anteriormente impugnados. 
3. No mérito, o agravante aponta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, argumentando que está preso há mais de dois anos e sete meses, sendo primário, com conduta carcerária adequada e ficha funcional ilibada. Sustenta que a custódia está fundamentada na transferência indevida de periculosidade de coacusado, além de defender a suficiência de medidas cautelares alternativas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Saber se o presente recurso em habeas corpus configura reiteração de pedidos anteriores, já analisados e decididos pelo Superior Tribunal de Justiça. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão monocrática considerou que o recurso em habeas corpus configura reiteração de pedidos anteriores, uma vez que os fundamentos apresentados pela defesa já foram analisados e decididos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em impetrações anteriores. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a repetição de habeas corpus com idêntico fundamento autoriza o indeferimento liminar por reiteração de pedido. 
7. A prisão preventiva do agravante foi decretada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito atribuído ao agravante, que teria contribuído para a prática de homicídio premeditado, em concurso de agentes, em local público e mediante múltiplos disparos de arma de fogo. 
8. Não há apresentação de novos argumentos ou alteração das circunstâncias fáticas que justifiquem nova análise da prisão preventiva, já apreciada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido em habeas corpus, sem apresentação de fundamentos novos, autoriza o indeferimento liminar do recurso, conforme o art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
(RHC 225.003 AgRg, ministro Maria Marluce Caldas)

Pretende, em síntese:

1. A concessão da ordem para cassar o acórdão da Quinta Turma do STJ, determinando que aquela Corte proceda ao imediato julgamento do mérito do RHC nº 225.003/PB, superando o óbice da reiteração; 
2. Que a determinação de julgamento seja acompanhada de ordem para o escrutínio exauriente da situação de saúde do paciente, ante a documentada urgência clínica (risco de auto aniquilamento e necessidade cirúrgica), observando-se o dever de proteção à integridade física e mental do custodiado (Art. 5º, XLIX, CF e Art. 318, II, CPP); 
3. Subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, para que o STJ, enquanto processa o mérito do recurso, examine imediatamente a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária ou medidas cautelares diversas, dada a incompatibilidade do quadro psiquiátrico grave com o ambiente carcerário atual atestado documentalmente;

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

Inicialmente, os fundamentos da prisão preventiva do ora paciente já foram apreciados em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 246.788, de minha relatoria, ocasião em que não foram acolhidas, tratando-se, no ponto, de mera reiteração de pedido já apreciado. Transcrevo, por relevante, trechos da referida decisão:

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos   previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):

Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agravante, revelada pelas graves circunstâncias em que praticado, em tese, o fato criminoso. 
Extrai-se dos autos que o agravante, policial militar, foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 311, ambos do Código Penal, em concurso material, porque, em comparsaria com outros três agentes, em local público (frigorífico) e em plena luz do dia, teria, dando suporte logístico, contribuído para, premeditadamente, ceifar a vida da vítima, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, dos quais 15 acertaram a vítima, sendo 4 na região do crânio. 
Nos termos da jurisprudência desta Corte "[A] prisão preventiva impõese pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito” (AgRg no HC n. 793.968/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). (grifei.)

No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. 

De outro lado, quanto a alteração superveniente da “situação de saúde do paciente”, a controvérsia não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que corretamente justificou: “as questões atinentes ao quadro clínico, como ressaltado pelo próprio recorrente, são supervenientes e não ainda foram apreciadas na origem, de modo que o julgamento, de forma originária, pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância”.

Nesse contexto, não há ilegalidade a ser reconhecida, porquanto, no mesmo sentido exposto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Finalmente, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça que, após concluir pela validade da manutenção da prisão preventiva segundo a fundamentação explicitada pelas instâncias de origem, assim complementou:

 Ainda que o agravante alegue a existência de novo ato coator, não há apresentação de fundamentos distintos nem indicação de alteração fática, o que torna inviável a reanálise da prisão preventiva já examinada pela Quinta Turma. [...] No tocante ao pedido de reconsideração apresentado nas fls. 158-175, em síntese, a manifestação não evidencia fato superveniente relevante apto a modificar o quadro cautelar. O transcurso do tempo, com acréscimo de alguns meses desde a última análise, por si, não afasta a necessidade da prisão preventiva já reconhecida pelas instâncias ordinárias. (grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente